Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO DA SILVA RESENDE, em face de ato judicial proferido pela Quarta Vara Cível de Taguatinga, no bojo da ação ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCARD S/A. Inicialmente, o processo foi distribuído à Quarta Vara Cível de Taguatinga e com pedido de gratuidade de justiça. Ao analisar a petição inicial, o juízo vislumbrou possibilidade de prevenção da Primeira Vara Cível da mesma circunscrição e determinou sua redistribuição. Por sua vez, o magistrado da Primeira Vara Cível não reconheceu a prevenção e determinou a restituição do processo à Quarta Vara Cível. Ao receber os autos, foi proferido despacho do seguinte teor: “Considerando-se os esclarecimentos prestados pelo autor em petição e documentos de IDs 85798987, de que os débitos em discussão nesses autos teriam por referência um número de contrato, inclusive diverso do que está em sendo discutido em processo em trâmite perante a 1a Vara Cível de Taguatinga, determino que ele emende a petição inicial, na íntegra, a fim de individualizar seus pedidos, com referência ao número do contrato ou contratos, sob pena de indeferimento. De outro lado, deverá juntar aos autos a guia de recolhimento das custas iniciais e seu respectivo comprovante de pagamento, sob pena do cancelamento da distribuição. Prazo de 15 (quinze) dias. I.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da qualquer pretensão deduzida. O ato judicial que determina o recolhimento das custas iniciais e a emenda à petição inicial tem a natureza de mero despacho, ainda que o juízo tenha deixado de atentar para a existência de pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, bastará o autor provocar o juízo para que se manifeste quanto ao seu pedido de concessão da benesse processual, sendo descabida a interposição de recurso em face de despacho com o propósito simples de sanar mero erro de procedimento e sem conteúdo decisório. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 6 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator